Tribunal: TJDFT
Processo: 0727748-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0727748-62.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO RICARDO MORAES MILHOMEM IMPETRANTE: LEONARDO DE CARVALHO E SILVA , AFONSO NETO LOPES CARVALHO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA DESPACHO Incluídos os autos em pauta de julgamento na 32a Sessão Plenária Virtual, a Defesa do paciente peticionou no ID 28824547, informando que pretende realizar sustentação oral. Diante do exposto, determino que o processo seja retirado da pauta de julgamento virtual e incluído em pauta de sessão presencial por videoconferência, em que será possível a realização de sustentação oral, consoante artigo 12 da Portaria Conjunta TJDFT no 52, de 08 de maio de 2020 e artigo 4o da Portaria GPR no 841, de 17 de maio de 2021. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de setembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator